Tribunal: TJBA
Processo: 8002162-78.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002162-78.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARLUCE ALVES E SILVA GOMES

Advogado(s)
:
YURI OLIVEIRA ARLEO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, GUILHERME AMARAL DE MELLO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO PARA
SECRETARIA ESCOLAR. CORRELAÇÃO COM A ÁREA DE ATUAÇÃO. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, reconhecendo-lhe o direito à gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, no percentual de 20% sobre o vencimento básico, em razão da conclusão de curso de aperfeiçoamento para Secretaria Escolar, com carga horária de 750 horas, ofertado pelo próprio Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há correlação entre o curso de aperfeiçoamento realizado pela servidora e a área de atuação no magistério, bem como se a Administração Pública pode negar a concessão da gratificação prevista em lei sob o fundamento de indisponibilidade orçamentária e financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Lei Municipal nº 783/2010 estabelece critérios objetivos para a concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, dentre eles a carga horária mínima do curso e a existência de correlação com a área de atuação, requisitos devidamente comprovados nos autos.
4 - O curso de aperfeiçoamento para Secretaria Escolar guarda pertinência temática com o exercício do magistério, uma vez que a atividade docente não se restringe ao ato de ministrar aulas, abrangendo funções pedagógicas, institucionais e administrativas relacionadas à organização e à gestão do ambiente escolar.
5 - Parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal reconheceu o preenchimento dos requisitos legais, reforçando a conformidade do pedido com o arcabouço normativo aplicável.
6 - A alegação genérica de indisponibilidade orçamentária não afasta direito subjetivo do servidor expressamente previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002162-78.2020.8.05.0044
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e apelada
MARLUCE ALVES E SILVA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,